Tribunal: TJSP
Processo: 1021934-54.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONTRATO. CONTA CORRENTE. SAQUE NÃO RECONHECIDO. PROVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da realização de provas, porquanto as apresentadas em juízo, até porque não impugnadas validamente, são suficientes para formação do convencimento do juízo. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. Não há indícios de fraude em

Ementa:
CONTRATO. CONTA CORRENTE. SAQUE NÃO RECONHECIDO. PROVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da realização de provas, porquanto as apresentadas em juízo, até porque não impugnadas validamente, são suficientes para formação do convencimento do juízo. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. Não há indícios de fraude em saque realizado no mesmo dia e horário em que a cliente procedeu a consulta de extrato bancário, mormente porque a operação ocorreu por meio de identificação biométrica e uso de cartão com chip. Além disso, a operação não foge ao perfil da cliente e transações posteriores são válidas. Fraude não demonstrada.
3. Recurso não provido.